Tribunal: TJSP
Processo: 2168690-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória. Pedido de tutela provisória para suspensão dos efeitos do protesto. Tutela de urgência deferida. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Reversibilidade da medida no caso concreto. Recurso não provido.